Tribunal: TJDFT
Processo: 0702718-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho Número do processo: 0702718-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado por Cláudio Roberto de Oliveira, contra ato omissivo do MM. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília, que, segundo alega, deixou de apreciar, com a presteza exigida para o caso, o pedido de suspensão do leilão dos imóveis de sua posse e propriedade, designado para ser realizado no dia de hoje, 28/01/2021, na cidade de Palmas (onde se situa o juízo deprecado), às 09:00 h da manhã. O impetrante assevera que ajuizou embargos de terceiro, distribuídos à 11a Vara Cível de Brasília, sob o n.o 0718918-41.2020.8.07.0001, em virtude da penhora e designação de leilão para venda de imóveis que são de sua propriedade e estão em sua posse, nos autos do processo no 005850-95.2002.8.07.0001, em trâmite na 11a Vara Cível de Brasília e em fase de cumprimento de sentença. Aduz que requereu o cancelamento da penhora e a suspensão, em caráter liminar, do leilão, que está designado para ser realizado no dia de hoje, na cidade de Palmas (carta precatória n. 00139900720148272729), às 09:00 da manhã. Afirma que, estranhamente, os embargos de terceiro não foram recebidos com efeito suspensivo. Aduz que postulou ao juízo que informasse o montante exato devido na execução, para que pudesse realizar depósito garantindo a integralidade da dívida, mas que não houve resposta a esse pleito, nem mesmo após a oposição de embargos de declaração. Registra que efetuou o depósito da quantia de R$ 844.382,07 (oitocentos e oitenta e quatro mil e trezentos e oitenta e dois reais e sete centavos) e, no dia 21/01/2021, informou à autoridade impetrada esse fato, reiterando o pedido de suspensão do leilão. Informa que o magistrado singular, no dia 22/01/2021 (sexta-feira passada), determinou a intimação da Petrobrás para se manifestar sobre a petição do ora impetrante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, não tendo havido, até então, qualquer manifestação. Afirma que reiterou o pedido e a urgência de sua apreciação, ante a proximidade da data do leilão, mas que não houve até o presente momento a análise desse pleito, apesar de diversas tentativas de contato com a autoridade impetrada e sua assessoria. Argumenta que, em virtude a omissão do magistrado singular na apreciação de sua postulação urgente, o leilão está na iminência de ocorrer, o que viola o seu direito líquido e certo, vez que comprovou nos autos a propriedade e posse do bem e efetuou depósito que assegura o pagamento da integralidade da dívida exequenda. Ao final, pugna pela concessão da segurança para que para suspenda o leilão aprazado pela autoridade coatora, até o julgamento dos embargos de terceiros, com imediata concessão de liminar. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Há urgência na apreciação do pedido ora em apreciação, porquanto o leilão que o impetrante pretende ver suspenso está designado para as 09:00 h da manhã de hoje (docs. de ID nos 77818049 e 77818050, processo de no 0718918-41.2020.8.07.0001, em trâmite no juízo singular). Os requisitos para a concessão de medida liminar em mandado de segurança estão definidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam, o fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No caso em exame, a despeito da presença do risco de ineficácia da medida pleiteada no mandado de segurança – em face da comprovada iminência da realização do leilão –, não se vislumbra, todavia, a indispensável relevância da fundamentação, uma vez que, em princípio, seria cabível mandado de segurança contra um ato judicial, mas não contra a omissão do juiz. Ademais, a alegada omissão – se é que é possível antevê-la –, estaria a derivar, em boa verdade, da exata observância, pelo juiz, do disposto no art. 10, do CPC, de modo que não se verifica, em primeira análise, ilegalidade manifesta ou teratologia, indispensáveis ao cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, na linha da jurisprudência sedimentada do excelso STF, do colendo STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça. Além disso, destaque-se, em acréscimo, que o valor depositado parece não ser suficiente para a satisfação do crédito perseguido em sede de cumprimento de sentença. Dessa forma, indefiro a liminar postulada. No horário normal de expediente, encaminhem-se à ilustre Desembargadora Gislene Pinheiro, a quem o presente feito coube por distribuição. Intimem-se. Brasília, DF, em 28 de janeiro de 2021 01:40:14. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Plantão Judicial de 2a Instância